Tribunal: STF
Processo: Rcl 23286
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. QUESTÃO RESOLVIDA COM A REMESSA DO PROCESSO PELA AUTORIDADE RECLAMADA (RISTF, ART. 161, I). DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES INTRÍNSECAS AO PROCESSO PRINCIPAL NA VIA RECLAMATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DA CAUSA DE PEDIR. RECLAMAÇÃO JULGADA PREJUDICADA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que só a concebem para preservação da competência do Tribunal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da Constituição da República), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da Constituição da República).



    2. A causa de pedir da presente reclamação – usurpação da competência do STF – foi esgotada, e a questão restou resolvida com a remessa do “Pedido de Prisão Preventiva 5003682-16.2016.4.04.7000/PR”, e conexos, a esta Corte, conforme noticiado nas informações do juízo reclamado. Em eventual hipótese de procedência do pedido o Supremo Tribunal limitar-se-ia a avocar o conhecimento do processo em que verificada a usurpação de sua competência (RISTF, art. 161, I), sem analisar, necessariamente, no âmbito da reclamação, questões intrínsecas ao processo principal, como pretende o agravante.



    3. É igualmente desprovido de plausibilidade jurídica o argumento de que o agravante deveria ser processado e julgado perante esta Suprema Corte em conexão com supostos crimes eleitorais praticados por autoridades com prerrogativa de foro no STF, mesmo porque não existe, nos autos, notícia de acusação nesse sentido.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.